Tribunal: STF
Processo: ARE 1544229
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por LTM Participações Empresariais S/A e outros, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Ementa: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. Cobrança retroativa relativa à diferença de valores decorrente da exclusão dos tributos federais em relação ao ISSQN recolhido no período de outubro de 2016 a janeiro de 2018, com base na declaração de inconstitucionalidade do artigo 41 da Lei Complementar 118/2002, nos autos da ADPF (arguição de descumprimento de preceito fundamental) 189. Pretensão de anulação de crédito tributário. Concessão parcial da ordem apenas para suspender a exigibilidade do crédito até posterior manifestação do STF quanto à modulação dos efeitos da Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental em comento. Decisão a ser mantida. Primeiramente, não se constata ilegalidade na cobrança realizada em virtude da ausência de processo administrativo, eis que plenamente possível a apuração do fato gerador da exação e do valor do tributo devido à Municipalidade, com base nas declarações prestadas pelas impetrantes na ocasião do lançamento (por homologação). Também não há que se falar em violação da segurança jurídica, pois o que se denota da postura municipal é exatamente o contrário, uma vez que opôs embargos de declaração nos autos da ADPF 189 com o fim, justamente, de esclarecer se será possível ou não a cobrança retroativa das diferenças de ISS. Quanto à alegação de ilegalidade/inconstitucionalidade da cobrança de valores atinentes à inclusão de “IRPJ”(imposto de renda pessoa jurídica), “CSLL( contribuição social sobre lucro líquido), “PIS”(programa de integração social) e “COFINS” (contribuição para financiamento de seguridade social) na base de cálculo do ISSQN, esta, igualmente, não merece acolhida. Tributos que constituem o preço do serviço, devendo compor a base de cálculo do ISS. Entendimento do STF no sentido de que a diminuição da carga tributária só poderia ocorrer por meio de lei complementar federal. Impossibilidade de exclusão do próprio ISS de sua base de cálculo, pois faz parte do preço do serviço, nos termos do art. 7º da LC 116/03. Fixação pelo STF no julgamento das ADPFs nºs 189 e 190 com tese de que é inconstitucional lei municipal que determine a exclusão de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em Lei Complementar nacional. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Em que pesem refutadas as matérias recursais arguidas, ainda assim, ao menos por ora, não se pode negar às impetrantes o direito à exclusão definitiva da cobrança objeto da presente, tampouco reconhecê-la diretamente. Há que se aguardar, de fato, o julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos da ADPF 189, pois a dúvida remanesce quanto à modulação dos seus efeitos, com o objetivo, justamente, de aclarar o seu alcance temporal no que se refere à possibilidade da cobrança retroativa pelo Fisco. Sendo assim, a concessão parcial da ordem apenas para suspender a exigibilidade do crédito até posterior manifestação do STF quanto à modulação dos efeitos da ADPF 189, mostra-se medida adequada e prudente diante do conflito de normas instaurado (latu sensu), de modo a resguardar os interesses de ambas as partes. Nega-se provimento ao recurso e ao reexame necessário.”(Apelação Cível nº 1012038-85.2021.8.26.0068, 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relatora Des. Beatriz Braga, j. 28.4.2022)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 146, III, 156, III e § 3º, da Constituição da República e do Tema 69 da Repercussão Geral. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Esta Suprema Corte, por ocasião do julgamento do ADPF 189 AgR-ED-ED, em acórdão da minha lavra, decidiu que “o termo inicial para a produção dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da LC n. 118/02, do Município de Barueri/SP, é a data da publicação da ata de julgamento do mérito”. Transcrevo a ementa:



    “EMENTA SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LC N. 118/02 DO MUNICÍPIO DE BARUERI/SP. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. São cabíveis embargos de declaração para conhecer de pedido de modulação dos efeitos da decisão em ações de controle concentrado. Precedentes. 2. O termo inicial para a produção dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da LC n. 118/02, do Município de Barueri/SP, é a data da publicação da ata de julgamento do mérito. Precedentes. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (ADPF 189 AgR-ED-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-06-2024 PUBLIC 14-06-2024)



    Opostos novos declaratórios acerca da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADPF 189, esta Corte acolheu os embargos, “com efeitos infringentes, ... para que conste seu conhecimento e acolhimento parcial, nos termos do voto divergente exarado pelo Min. Dias Toffoli”, verbis:



    “EMENTA: TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LC N. 118/02 DO MUNICÍPIO DE BARUERI/SP. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. CARACTERIZAÇÃO DE VOTO MÉDIO. MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS DENTRO DO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 2. Assisti razão à parte Embargante quanto ao vício alegado, visto que o resultado do julgamento embargado não representou a maioria que se formou a partir da convergência das correntes que se estabeleceram na análise do recurso. 3. Embora divirjam quanto a data a ser fixada como marco inicial para a modulação dos efeitos, em duas das três correntes formadas há a preocupação em garantir a manutenção dos pagamentos efetuados dentro do programa de parcelamento de débitos que surgiram com o resultado do julgamento da presente ação, prevalecendo, dessa forma, voto médio a garantir maioria suficiente para alterar o julgamento firmado na análise dos segundos embargos de declaração. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado no acórdão embargado, retificando o resultado do julgamento dos segundos embargos de declaração, para que conste seu conhecimento e acolhimento parcial, nos termos do voto divergente exarado pelo Min. Dias Toffoli.” (ADPF 189 AgR-ED-ED-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)



    Extraio do voto do Ministro Dias Toffoli a assertiva de que i) “deve ser mantido o marco estabelecido no acórdão ora embargado, a fim de que a declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo passe a ter efeitos a partir da publicação da ata do julgamento do mérito (15/9/20)”, ii) devendo ficar, ainda, “mantidos os pagamentos efetivamente realizados até a data da publicação da ata de julgamento dos presentes embargos de declaração no âmbito do Programa de Pagamento Incentivado de Parcelamento Administrativo (PPIPA-Barueri, Lei nº 2.810/21) pelos sujeitos passivos abarcados pela modulação dos efeitos da decisão estabelecida no acórdão ora embargado”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar as cobranças retroativas de ISSQN, relativas a fatos geradores anteriores à 15/09/2020, data da publicação da ata de julgamento da ADPF nº 189, observado também, se for o caso, o item (ii) acima.



    Não há condenação em honorários, Súmula nº 512 desta Casa.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente